Tribunal: TJSP
Processo: 2257740-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPP e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. Paciente primário e possuidor de bons antecedentes. Não obstante

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPP e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. Paciente primário e possuidor de bons antecedentes. Não obstante a apreensão de 25 g de cocaína, 60,8 g de maconha e 6,5 g de crack, as condições subjetivas favoráveis do paciente prevalecem diante da excepcionalidade do encarceramento provisório. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.